Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734524-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEYTON DINIZ MONTEIRO AGRAVADO: BANCO ALFA S.A., BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, KLEYTON DINIZ MONTEIRO, contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, fixou o mínimo existencial em 40% da renda líquida do agravante. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Ante a ausência de conciliação entre as partes, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, intime-se o administrador judicial, profissional da contábil, Dr. Raphael Tavares Sales (raphael.perito@hotmail.com), com endereço conhecido da serventia, para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se oneras as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para análise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. Após a anuência à proposta e depósito dos honorários, o administrador será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida, nos termos do inciso I, do parágrafo quarto, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Anoto ainda, em referência ao caput do artigo 104-A, que a condição de pagamento deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, que deverá ser de, aproximadamente, 40% da renda líquida atual. Desde logo, alerto que não será publicado o valor previsto no decreto n.o 11.567/2023, porquanto esse Juízo entende que há uma inconstitucionalidade material no dispositivo, por não observar o princípio da isonomia. Reforço que tendo sido previsto no valor fixo, a título de mínimo existencial, o ato normativo deixa de observar as particularidades e necessidades individuais de cada devedor, ferindo, portanto, o mencionado princípio constitucional. O perito deverá apresentar sugestões de acordo com a redução dos percentuais de juros remuneratórios em que haja possibilidade de pagamento das parcelas no prazo limite previsto em lei. Sugerido o plano pelo administrador, a proposta será avaliada, primeiramente pelo Juízo e, em sequência, pelas partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Depois, o Juízo, considerando todas as informações e alegações produzidas nos autos, decidirá, em sentença, acerca do plano compulsório a ser fixado às partes. Ao final, esse Juízo alerta que será elaborado o plano judicial compulsório, que implicará na redução de encargos da dívida e que, pela lógica, deverá ser cumprido pelas partes envolvidas. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao fixar estaticamente o mínimo existencial em 40% da renda líquida, quando o correto seria limitar os descontos incidentes sobre a remuneração em tal percentual. Argumenta que a legislação consumerista não estabelece fórmula matemática rígida para o mínimo existencial, devendo este ser analisado de forma individualizada conforme a realidade socioeconômica do consumidor. Alega que a fixação estática do mínimo existencial, em vez de assegurar proteção, pode conduzir à inviabilidade do cumprimento do plano de pagamento, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos objetivos da Lei do Superendividamento. Sustenta ainda que o custo de vida sofre variações contínuas em razão da inflação, de modo que percentual imutável desconecta o mínimo existencial da realidade econômica concreta. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e limitar os descontos à 40% da sua renda líquida. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado pelo presente agravo é o que fixou parâmetros para elaboração do plano de pagamento no processo de superendividamento, estabelecendo critérios para preservação do mínimo existencial, hipótese não contemplada expressamente no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), tenha estabelecido que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria. A decisão impugnada estabeleceu apenas parâmetros orientadores para a elaboração do plano de pagamento, constituindo-se em valor aproximado para os descontos da remuneração do agravante, sem determinação específica e concreta de como será o plano de pagamento. Não é possível determinar, a priori, se haverá ou não efetivo prejuízo ao mínimo existencial do agravante, tampouco avaliar a viabilidade do plano de pagamento antes de sua elaboração pelo administrador judicial nomeado. O mínimo existencial constitui conceito jurídico indeterminado, cuja aplicação depende da análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto. Somente após a elaboração do plano de pagamento pelo administrador judicial, considerando a realidade socioeconômica do consumidor superendividado, será possível averiguar se os parâmetros fixados comprometem ou não a preservação do mínimo existencial. Ademais, verifica-se que a questão pode ser adequadamente apreciada em sede de apelação, não configurando prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante poderá insurgir-se contra eventual plano de pagamento que considere inadequado, bem como questionar os critérios adotados em recurso de apelação contra a sentença que homologar ou determinar o cumprimento compulsório do plano. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. A decisão recorrida não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, sendo, portanto, irrecorrível por agravo de instrumento. 5. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC só é admitida em casos de urgência, quando a postergação da análise puder acarretar a perda de objeto do recurso ou dano irreparável, o que não se verifica no caso em exame. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2031936, 0715095-86.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Portanto, não restam preenchidos os requisitos para o conhecimento do agravo de instrumento, seja por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, seja por ausência dos pressupostos para mitigação da taxatividade do referido rol. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Custas, pelo recorrente. Devendo essas serem suspensas em razão de litigarem sob o palio da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j